Tribunal: TJMT
Processo: 0003359-15.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003359-15.2015.8.110045 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelantes : BANCO TRIÂNGULO S/A
Apelantes : WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e outro
Apelados : Os mesmos.
Número do Protocolo: 0003359-15.2015.8.11.0045
Não consta dos autos qualquer informação sobre o recolhimento das custas processuais do recurso de apelação interposto por WAZLAWICH & WAZLAWICH LTDA – EPP e FRANCISCO GOULART, de modo que devolvo o feito à Secretaria para que certifique quanto ao recolhimento do preparo recursal.
Após, renove-se a conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator